Tribunal: TJSP
Processo: 2279896-45.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE CRÉDITOS RECEBÍVEIS. A agravante ostenta dívida vultosa com o Fisco. Diversas tentativas de satisfação do crédito que restaram infrutíferas. Alegações que se limitam a descrever as dificuldades financeiras, sem, contudo, indicar meio eficaz para o cumprimento da obrigação. Possibilidade de penhora sobre os créditos a receber. Recurso improvido.